Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-41.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERNATIVIDADE DOS MEIOS DE PROVA. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO PARA CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. 1/6 DA PENA-BASE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICABILIDADE. NECESSIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos. Desse modo, restou expressamente assentada a alternatividade dos meios de prova, de modo que, se não for possível determinar a concentração de álcool, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada mediante a declaração dos agentes de trânsito acerca da existência de sinais de embriaguez, na forma disciplinada pelo Contran.
2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. Descabida a tese absolutória por insuficiência de provas quando a embriaguez do agente, na direção do veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, se encontra comprovada através de harmônico e coerente depoimento de testemunhas policiais e presenciais, que constataram inequivocamente os sinais de alteração na forma prevista na resolução do Contran.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, quando, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, o acusado possui circunstância judicial desfavorável e é reincidente, o que inviabiliza, motivadamente, a aplicação de regime inicial aberto.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.